Tribunal: TJSP
Processo: 2120753-54.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITIVOS NORMATIVOS DO MUNICÍPIO DE GUAIÇARA QUE ASSEGURAM A REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E VEREADORES) - IMPOSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES - PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DE

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITIVOS NORMATIVOS DO MUNICÍPIO DE GUAIÇARA QUE ASSEGURAM A REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO (PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E VEREADORES) - IMPOSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES - PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NO QUE DIZ RESPEITO À INICIATIVA PRIVATIVA DA CÂMARA PARA DISPOR SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES POR MEIO DE LEI EM SENTIDO ESTRITO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 144 DA CARTA PAULISTA, E 29, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE".

"A revisão geral anual é incompatível com o sistema remuneratório dos agentes políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal, não se admitindo qualquer alteração de seus subsídios no curso da mesma legislatura, ainda que para recompor seu real valor diante do fenômeno da inflação".

"A regra da legislatura constitui expressão dos princípios da moralidade e da impessoalidade consagrados pelos artigos 111, caput, da Constituição Bandeirante e 37, caput, da Constituição Federal, contribuindo para a isenção que se espera dos parlamentares no governo da coisa pública".

"A partir da promulgação da EC no 25/2001, que deu nova redação ao artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, os subsídios dos Vereadores podem ser fixados por meio de Resolução (artigo 59, inciso VII, da Lei Maior), inexistindo, na hipótese, reserva de lei em sentido estrito".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2021.0000056952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2120753-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAIÇARA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÇARA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE, COM EFEITO “EX TUNC” E RESSALVA, CASSADA A LIMINAR
COM RELAÇÃO AO TEXTO NORMATIVO REMANESCENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
REQUERIDOS:
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
GUAIÇARA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
EMENTAS:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
DISPOSITIVOS
NORMATIVOS
DO
MUNICÍPIO
DE
GUAIÇARA
QUE
ASSEGURAM
A
REVISÃO
GERAL
ANUAL DE SUBSÍDIOS DE AGENTES
POLÍTICOS
MUNICIPAIS
DOS
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO
(PREFEITO,
VICE-PREFEITO,
SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS
E
VEREADORES)
-
IMPOSSIBILIDADE
APENAS
EM
RELAÇÃO
AOS
VEREADORES
-
PRECEDENTES
DESTE
C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
RECONHECIMENTO,
ADEMAIS,
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
NO QUE DIZ RESPEITO À INICIATIVA
PRIVATIVA
DA
CÂMARA
PARA
DISPOR SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS
VEREADORES POR MEIO DE LEI EM
SENTIDO ESTRITO - VIOLAÇÃO AOS

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
ARTIGOS
111
E 144 DA CARTA
PAULISTA,
E
29,
INCISO
VI,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA - AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE”.
“A revisão geral anual é incompatível
com o sistema remuneratório dos
agentes políticos integrantes do Poder
Legislativo
Municipal,
não
se
admitindo qualquer alteração de seus
subsídios
no
curso
da
mesma
legislatura, ainda que para recompor
seu real valor diante do fenômeno da
inflação”. “A regra da legislatura constitui expressão dos princípios da moralidade e da impessoalidade
consagrados pelos artigos 111, caput,
da Constituição Bandeirante e 37,
caput,
da
Constituição
Federal,
contribuindo para a isenção que se
espera dos parlamentares no governo
da coisa pública”.
“A partir da promulgação da EC no
25/2001, que deu nova redação ao
artigo 29, inciso VI, da Constituição

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
Federal, os subsídios dos Vereadores
podem
ser
fixados
por
meio
de
Resolução (artigo 59, inciso VII, da Lei
Maior),
inexistindo,
na
hipótese,
reserva de lei em sentido estrito”.
V O T O No 33.002
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça
do Estado de São Paulo em face (i) da expressão "assegurada
a revisão geral e anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices", constante no caput do artigo 17; (ii) do
inciso I, do parágrafo único, do artigo 17, da Lei Municipal no
1.866, de 02 de abril de 2005, do Município de Guaiçara (Lei
Orgânica do Município de Guaiçara); (iii) do artigo 1o da Lei no
2.482, de 18 de fevereiro de 2014; (iv) do artigo1o da Lei no
2.550, de 10 de fevereiro de 2015; (v) do artigo 1o da Lei no
2.600, de 28 de fevereiro de 2016; e (vi) do artigo 1o da Lei no
2.635, de 02 de março de 2017, todas do Município de
Guaiçara, apontando violação aos artigos 111, 115, inciso XI, e
144, da Carta Bandeirante, além de ofensa ao artigo 29, inciso
VI, da Lei Maior.
Sustenta o requerente, em apertada
síntese, que a Lei Orgânica do Município de Guaiçara, ao

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
autorizar o reajuste anual dos subsídios dos Vereadores,
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Munícipio, e as Leis no
2.482/2014, no 2.550/2015, no 2.600/2016 e no 2.635/2017, do
mesmo Município, que concederam revisão geral aos subsídios
mensais dos membros do Poder Legislativo local, padecem de
vício de inconstitucionalidade, pois a garantia prevista nos
artigos 37, inciso X, da Carta da República e 115, inciso XI, da
Constituição Bandeirante, é restrita ao funcionalismo em geral,
vulnerando a moralidade administrativa. Argumenta, em
acréscimo, que a revisão geral anual e a irredutibilidade de
vencimentos são direitos circunscritos aos servidores públicos
e
agentes
políticos
vitalícios,
por
ocuparem
cargos
profissionais, cujo regime jurídico é distinto daqueles que
transitoriamente são investidos em cargos públicos de natureza
política. Alega, ainda, que a fixação dos subsídios de
Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais
pela edilidade deve operar seus efeitos apenas na legislatura
subsequente, consoante recente pronunciamento da Suprema
Corte exarado no RE no 1.236.916/SP, de caráter vinculante à
luz dos artigos 926 e 927 c.c. artigo 489, § 1o, inciso VI, todos
do Código de Processo Civil, acenando, de resto, com a
inconstitucionalidade formal dos atos normativos que dispõem
sobre a remuneração dos Vereadores na medida em que
somente pode ser estipulada por meio de Resolução da
Câmara. Enfatizando, no mais, que se encontram presentes os

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
insiste, em caráter liminar, na suspensão da eficácia (i) da
expressão "assegurada a revisão geral e anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices", constante no caput
do artigo 17; (ii) do inciso I, do parágrafo único, do artigo 17, da
Lei Municipal no 1.866, de 02 de abril de 2005, do Município de
Guaiçara (Lei Orgânica do Município de Guaiçara); (iii) do
artigo 1o da Lei no 2.482, de 18 de fevereiro de 2014; (iv) do
artigo1o da Lei no 2.550, de 10 de fevereiro de 2015; (v) do
artigo 1o da Lei no 2.600, de 28 de fevereiro de 2016; e (vi) do
artigo 1o da Lei no 2.635, de 02 de março de 2017, todas do
Município de Guaiçara, declarando-se, a final, a sua
inconstitucionalidade.
Concedida a liminar, o Prefeito do
Município de Guaiçara prestou informações aduzindo, em
resumo, que a revisão geral anual constitui direito subjetivo
dos servidores públicos e agentes políticos, tendo por escopo
atualizar o valor do poder aquisitivo em decorrência da
desvalorização
ocorrida
pela
perda
inflacionária,
não
configurando aumento, majoração ou qualquer outra forma de
alteração do subsídio (cf. fls. 275/278).
O Presidente da Câmara Municipal
de Guaiçara, por sua vez, reproduziu os mesmos argumentos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
exarados pelo Alcaide, acrescendo que a proibição recai
apenas sobre a vinculação da revisão do subsídio do agente
político aos mesmos índices dos servidores, o que não se
vislumbra no caso sub judice, pugnando pela improcedência
do pedido (cf. fls. 291/293).
A Procuradora Geral do Estado
deixou transcorrer, in albis, o prazo para manifestação (cf. fl.
287).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, insistiu na procedência da ação direta,
reiterando os termos da inicial (fls. 298/305).
É o relatório.
A
ação
é
de
ser
julgada
parcialmente procedente.
Os
textos
impugnados
têm
o
seguinte teor, verbis:
Lei Orgânica do Município de Guaiçara - Lei Municipal no
1.866, de 02 de abril de 2005:
“Artigo 17 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
Secretários Municipais, do Presidente da Câmara e dos
Vereadores, serão fixados por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, observado o disposto na Constituição Federal e
nesta Lei Orgânica, estando sujeitos aos impostos gerais,
inclusive o de renda e outros, sem distinção de qualquer
espécie, assegurada a revisão geral e anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.
Parágrafo único. O ato fixatório dos subsídios de que trata o
caput, deverá prever:
I- A garantia da revisão geral anual” (cf. fls. 106 e 108).
Lei no 2.482, de 18 de fevereiro de 2014, do Município de
Guaiçara:
“Artigo 1° - Fica reajustado em 5,78% (IPCA ESP. IBGE) o
valor do subsídio mensal dos Vereadores da Câmara
Municipal de Guaiçara, que passará a ter o valor de R$
2.644,50 (dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta centavos) e do Presidente da Câmara que
passará a ter o valor de R$ 5.289,00 (cinco mil duzentos e
oitenta e nove reais)” (cf. fl. 18).
Lei no 2.550, de 10 de fevereiro de 2015, do Município de
Guaiçara:
“Artigo 1° - Fica reajustado em 6,4076% (IPCA IBGE) o
valor do subsídio mensal dos Vereadores da Câmara
Municipal de Guaiçara, que passará a ter o valor de R$
2.813, 94 (dois mil oitocentos e treze reais e noventa e
quatro centavos) e do Presidente da Câmara que passará a

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
ter o valor de R$ 5.627,89 (cinco mil seiscentos e vinte e
sete reais e oitenta e nove centavos)” (cf. fl. 42).
Lei no 2.600, de 26 de fevereiro de 2016, do Município de
Guaiçara:
“Artigo 1° - Fica concedida reposição de 10,67% (IPCA
IBGE) no valor do subsídio mensal do Presidente e
Vereadores da Câmara Municipal de Guaiçara” (cf. fl. 55).
Lei no 2.635, de 02 de março de 2017, do Município de
Guaiçara:
“Artigo 1° - Fica concedido reposição de 6,58% (INPC-
IBGE) no valor do subsídio mensal do Presidente e dos
Vereadores da Câmara Municipal de Guaiçara” (cf. fl. 70).
Com efeito, Prefeito, Vice-Prefeito
Secretários Municipais e Vereadores são agentes políticos,
membros dos Poderes Executivo e Legislativo que possuem
tratamento jurídico diferenciado dos servidores públicos em
geral, encontrando-se no topo da estrutura funcional dos
Municípios, cuja remuneração se dá através de subsídio fixado
em parcela única, insuscetível de acréscimos (artigo 39, § 4o,
da Constituição Federal), só podendo ser alterado por lei
específica ou Resolução, conforme o caso.
No tocante aos subsídios dos

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
Vereadores, as normas questionadas tipificam nítida ofensa ao
texto constitucional por transgressão à regra da legislatura,
prevista no artigo 29, inciso VI, da Carta da República, de
observância compulsória em razão do princípio da simetria e
da norma contida no artigo 144 da Carta Bandeirante.
Nesse particular, não é ocioso
consignar que a ação direta de inconstitucionalidade proposta
perante o Tribunal de Justiça diz respeito a eventual afronta à
Constituição Estadual, admitindo-se, porém, o controle de
constitucionalidade com base em normas da Constituição
Federal
de
observância
obrigatória,
ainda
que
não
incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do
respectivo Estado-membro, verbis:
“O Supremo Tribunal Federal firmou
sua orientação no sentido de que o
controle de constitucionalidade por via
de ação direta, quando exercido pelos
Tribunais de Justiça, deve limitar-se a
examinar a validade das leis estaduais/municipais à luz da
Constituição do Estado. No controle
abstrato, apenas esta Corte pode usar
como
parâmetro
a
Carta
Federal
(CRFB/1988, art. 102, I e § 1o; Lei no
9.882/99, art. 1o, parágrafo único, I).

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
Nessa linha, vejam-se, dentre outros:
RE
421.256,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski;
ADI
347,
Rel.
Min.
Joaquim Barbosa; ADI 508, Rel. Min.
Sydney Sanches.
Nada impede, porém, que o Tribunal de
Justiça fundamente suas conclusões
em norma constitucional federal que
seja 'de reprodução obrigatória' pelos
Estados-membros.
Assim
se
qualificam as disposições da Carta da
República
que,
por
pré-ordenarem
diretamente a organização dos Estados-
membros, do Distrito Federal e/ou dos
Municípios,
ingressam
automaticamente nas ordens jurídicas
parciais editadas por esses entes
federativos.
Essa
entrada
pode
ocorrer, seja pela repetição textual do
texto federal, seja pelo silêncio dos
constituintes locais - afinal, se sua
absorção
é
compulsória,
não
há
qualquer discricionariedade na sua
incorporação pelo ordenamento local”
(AgR. na Rcl. no 19.067/RN, Relator
Ministro Roberto Barroso - grifo nosso).
Esse entendimento foi ratificado
pelo Plenário da Suprema Corte, em sede de repercussão

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
geral, verbis:
“Recurso Extraordinário. Repercussão
Geral.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade
estadual.
Parâmetro de controle. Regime de
subsídio. Verba de representação, 13o
salário e terço constitucional de férias.
1. Tribunais de Justiça podem exercer
controle
abstrato
de
constitucionalidade de leis municipais
utilizando como parâmetro normas da
Constituição Federal, desde que se
trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes” (RE no 650.898/RS,
Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/
Acórdão
Ministro
Roberto
Barroso,
julgado em 01/02/2017).
Pois bem.
O
artigo
29,
inciso
VI,
da
Constituição Federal dispõe, verbis:
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei
orgânica, votada em dois turnos, com
o interstício mínimo de dez dias, e

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
aprovada por dois terços dos membros
da
Câmara
Municipal,
que
a
promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:
(...)
VI - o subsídio dos Vereadores será
fixado
pelas
respectivas
Câmaras
Municipais em cada legislatura para a
subsequente, observado o que dispõe
esta Constituição”.
A conclusão que se extrai, segundo
uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais
que disciplinam a matéria, é de que a revisão geral anual é
incompatível com o regime remuneratório dos agentes
políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal, não
se admitindo qualquer alteração de seus subsídios no curso da
mesma legislatura, ainda que para recompor seu real valor
diante do fenômeno da inflação, consoante, aliás, já deixou
pontificado este C. Órgão Especial em casos análogos, verbis:
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Expressões 'os subsídios do prefeito,
vice-prefeito, vereadores e secretários
municipais' constantes do inciso X do

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
artigo
12,
da
Lei
Orgânica
de
Rancharia. Artigo 6o, da Resolução no
1, de 04 de outubro de 2012, da Câmara
deste
mesmo
Município.
Estabelecimento de revisão anual dos
subsídios
dos
agentes
políticos
municipais.
Parcial
inconstitucionalidade. Impossibilidade
de revisão anual dos subsídios apenas
dos Vereadores. Violação à regra da
anterioridade da legislatura. Afronta
aos artigos 111, 115, inc. XI e XV da
Constituição
Bandeirante.
-
Ação
parcialmente procedente, ressalvada a
irrepetibilidade dos valores recebidos
de boa-fé até a data do julgamento
desta
ação”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2256065-36.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Péricles Piza - Data do
Julgamento: 10/06/2020).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação às Leis nos 2.315/2019 e
2.316/2019, ambas do Município de
Águas da Prata e que dispõem sobre a
revisão geral anual dos subsídios
pagos
ao
Prefeito,
Vice-Prefeito,
Secretários municipais e Vereadores

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
da
cidade,
Lei
no
2.316/2019.
Impossibilidade de revisão anual dos
subsídios dos Vereadores. Necessidade de observância do preceito da anterioridade da
legislatura. Afronta ao artigo 29, inciso
VI, da Constituição federal, c/c o artigo
144, do Supremo Pacto deste Estado-
membro. Lei 2.315/2019. Possibilidade
de fixação dos valores dos subsídios
do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
municipais para o exercício de 2019.
Necessidade
de
observância
do
preceito da anterioridade da legislatura
exclusivamente
no
âmbito
da
Vereação. Parcial procedência” (Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2135817-41.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers - Data
do Julgamento: 25/09/2019).
É importante, ainda, ressaltar que a
fixação do subsídio dos Vereadores para a legislatura
subsequente constitui expressão dos princípios da moralidade
e da impessoalidade consagrados pelos artigos 111, caput, da
Constituição Bandeirante e 37, caput, da Constituição Federal,
cuidando-se de “limitação excepcional à fixação de subsídios
que se justifica pela igualmente excepcional situação em que

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
se encontram os parlamentares: poder dispor sobre o próprio
subsídio, sem necessidade do assentimento de qualquer outro
órgão”, contribuindo, desta forma, “para a isenção que se
espera dos parlamentares no governo da coisa pública” (Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2133112-12.2015.8.26.0000,
declaração de voto Desembargador Antonio Carlos Villen).
Como se vê, a Câmara Municipal de
Guaiçara editou normas em benefício próprio, deliberando
sobre matéria de seu interesse, em desrespeito à regra da
legislatura, distanciando-se da impessoalidade e da moralidade
administrativas, o que não se coaduna com o ordenamento
constitucional.
Contudo,
no
concernente
aos
subsídios dos agentes do Poder Executivo (Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretários Municipais) não há que se falar em
ofensa à regra da anterioridade da legislatura, pois a
jurisprudência reiterada deste C. Órgão Especial tem sufragado
o entendimento segundo o qual a exigência contida no artigo
29, inciso VI, da Constituição Federal restringe-se apenas aos
Vereadores, por expressa disposição legal, não incidindo sobre
os agentes políticos do Poder Executivo, prevalecendo, em
relação a eles, a disciplina da revisão geral anual de seus
subsídios, mesmo porque onde a lei não distingue, não cabe

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
ao intérprete fazê-lo, verbis:
“A norma constitucional alusiva à
inafastável anterioridade da fixação do
valor
do
subsídio
à
legislatura
subsequente (art. 29, VI, CF) não se
aplica ao Prefeito e Vice-Prefeito e tem
por objetivo evitar que os próprios
vereadores, no curso dela, cuidem de
promover
o
aumento
de
seus
subsídios, em desacordo com os
princípios
constitucionais,
especialmente os do caput do art. 37,
sobressaindo-se
os
da
impessoalidade, da razoabilidade e da
moralidade”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2131980-17.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador João Carlos Saletti).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei 1.491,
de 24 de dezembro de 2015, do
Município
de
Rosana,
a
qual
estabeleceu os subsídios do Prefeito e
Vice-Prefeito para a legislatura de
2013/2016, mantendo seus efeitos para
a legislatura de 2017/2020, em razão da
Lei
anterior,
1.307/2012,
ter
sido

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
declarada inconstitucional na ADIN
2101545-94.2014
-
FIXAÇÃO
DE
SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS -
Ausência de vedação constitucional
para sua fixação no curso do mandato
eletivo do Prefeito e Vice-Prefeito,
extensivo aos respectivos Secretários
Municipais

Inaplicabilidade
do
princípio da anterioridade previsto no
inciso VI do artigo 29 da Constituição
Federal, que é restrita ao Poder
Legislativo Municipal
Ausência de
afronta ao decidido na ADIN 2101545-
94.2014.8.26.0000
que
abordou
somente a questão da revisão geral
anual atrelada aos mesmos índices
dos servidores públicos municipais

Ausência, portanto, de ofensa direta
aos preceitos dos artigos 37, inciso X e
39, § 4o, da Constituição Federal, bem
como dos artigos 115, incisos XI e XV
da Constituição Estadual - Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e deste
Órgão
Especial

Ação
julgada
improcedente.
(...) no que tange à aplicação do
princípio da anterioridade previsto no
inciso VI do artigo 29 da Constituição
Federal, não há como estender-lhe aos
agentes previstos no inciso V do

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
mesmo dispositivo, ficando restrito,
portanto, à vereança”.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2238461-62.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Jacob Valente - Data do
Julgamento: 29/07/2020).
“Ação direta de inconstitucionalidade.
Dispositivos da lei orgânica do município de Catanduva que
estabelecem índices de revisão anual a
membros
do
Poder
Executivo
e
Legislativo. Regra da anterioridade da
legislatura. Fixação de subsídios de
vereadores
válida
apenas
para
a
legislatura subsequente. Art. 29, VI, CF,
estendida aos municípios por força do
artigo 144 da CE. Exigência aplicável
somente a agentes políticos do Poder
Legislativo
municipal.
Inconstitucionalidade das normas que
fixaram reajuste anual a agentes políticos do Poder Legislativo.
Constitucionalidade das normas que
fixaram
reajuste
anual
a
agentes
políticos do Poder Executivo. Art. 37,
X, e art. 39, §4o, CF. Precedentes do
Órgão Especial e do Supremo Tribunal
Federal. Procedência parcial da ação,
com eficácia ex tunc, ressalvada a

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
irrepetibilidade dos valores recebidos
em boa fé” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2281268-
97.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Márcio Bartoli - Data do
Julgamento: 27/05/2020).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei
N.
2.157, DE 06 DE MARÇO DE 2013, do
Município De Taboão da Serra que
fixou a remuneração do cargo de
Secretário Municipal para o mandato
de 2013/2016. Apontada afronta aos
arts. 111 da Carta Estadual e 29, V, da
Constituição da Republica, em razão
da não observância da regra da
legislatura. Inocorrência. Regra da legislatura que tem aplicação unicamente aos Vereadores, não
havendo óbice à previsão de reajuste
dos subsídios dos agentes políticos do
Executivo local, ao teor dos arts. 37, X
e 39, 4o da CF/1988. Precedentes do C.
Órgão Especial. Ação improcedente”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2194672-13.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Xavier de Aquino - Data
do Julgamento: 12/02/2020).

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
Conquanto não se desconheça a
existência de precedentes da Suprema Corte em sentido
contrário, notadamente o RE no 1.236.916/SP, sob a relatoria
do Ministro Luiz Fux - invocado pelo próprio requerente na
exordial -, observo que não se tratam, data venia, de decisões
vinculantes, tomadas em sede de controle abstrato de
constitucionalidade
originário
e
tampouco
em
recursos
extraordinários repetitivos, conforme preceituam os incisos do
artigo 927 do Código de Processo Civil.
A isso acresça-se que, consoante
recentemente deixou pontificado o eminente Desembargador
Ricardo Anafe, ao analisar idêntica controvérsia, “o Supremo
Tribunal Federal não analisou a questão sob o prisma da nova
redação conferida aos incisos V e VI, do artigo 29, da
Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional no 25,
de 14 de fevereiro de 2000, mas referindo-se ao comando do
inciso V, com o conteúdo anterior à vigência da Emenda
Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998” (Declaração de
voto na ADI no 2238461-62.2019.8.26.0000 - data do
julgamento: 29/07/2020).
Paralelamente, segundo ponderou,
com propriedade, o não menos eminente Desembargador
Márcio Bártoli, analisando as alterações promovidas pelo

22
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
legislador constituinte derivado nos incisos V e VI do artigo 29,
da Lei Maior, “tudo indica que a intenção do constituinte
derivado foi a de excluir os agentes políticos municipais
do Executivo da regra da anterioridade da legislatura.
Ademais, a mesma EC no 19/98 trouxe modificações que
garantem expressamente aos agentes políticos do Poder
Executivo a revisão anual de seus subsídios” (ADI no o
2281268-97.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Márcio
Bártoli - julgado em 27 de maio de 2020 - grifei).
Originariamente,
o
texto
constitucional previa a regra da legislatura tanto para os
agentes políticos do Executivo, como do Legislativo, verbis:
“V - remuneração do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Vereadores fixada pela
Câmara Municipal em cada legislatura,
para a subsequente, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e
153, § 2.o, I”.
Com
o
advento
da
Emenda
Constitucional no 19/1998, a matéria foi cindida entre os incisos
V e IV, deixando de constar a previsão da anterioridade da
legislatura, verbis:

23
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
V - subsídios do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Secretários Municipais
fixados por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III, e
153, § 2o, I” (Redação dada pela Emenda
constitucional no 19, de 1998).
“VI - subsídio dos Vereadores fixado
por
lei
de
iniciativa
da
Câmara
Municipal, na razão de, no máximo,
setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie, para os
Deputados Estaduais, observado o que
dispõem os arts. 39, § 4o, 57, § 7o, 150,
II, 153, III, e 153, § 2o, I” (Redação dada
pela Emenda constitucional no 19, de
1998).
Finalmente,
a
Emenda
Constitucional no 25/2000 resgatou a exigência primitiva,
optando o legislador por modificar apenas a redação do inciso
VI do artigo 29 da Constituição Federal, restringindo o tema
aos subsídios dos Vereadores, verbis:
“VI - o subsídio dos Vereadores será
fixado
pelas
respectivas
Câmaras
Municipais em cada legislatura para a
subsequente, observado o que dispõe

24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
esta
Constituição,
observados
os
critérios estabelecidos na respectiva
Lei Orgânica e os seguintes limites
máximos” (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 25, de 2000).
Disso decorre que, respeitadas as
posições em sentido contrário, a regra da anterioridade da
legislatura aplica-se apenas aos agentes políticos do Poder
Legislativo Municipal por expressa previsão constitucional.
De resto, cumpre ponderar que
desde a promulgação da EC no 25/2001, que deu nova redação
ao artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, os subsídios
dos Vereadores podem ser fixados por meio de Resolução,
suprimindo-se do texto constitucional a antiga exigência de que
a matéria fosse veiculada por meio de lei de iniciativa da
Câmara Municipal1.
Sobre
o
assunto,
é
oportuno
ressaltar que o E. Supremo Tribunal Federal tem afastado o
princípio de reserva legal nessas hipóteses, verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

1 “Art. 29.(...) VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em
espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4o, 57, §
7o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I” (Redação anterior, dada pela Emenda constitucional
no 19, de 1998).

25
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
SUBSÍDIOS

VEREADORES

FIXAÇÃO

RESOLUÇÃO

POSSIBILIDADE
PRECEDENTES

SEGUIMENTO NEGATIVA.
1. O Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, confirmando o entendimento do
Juízo, entendeu válida resolução da
Câmara Municipal de Pedra Branca que
fixou o subsídio dos vereadores.
2.
A
decisão
recorrida
está
em
consonância com a jurisprudência do
Supremo, segundo a qual, observados
os
critérios
estabelecidos
na
respectiva Lei Orgânica e os limites
impostos
na
Constituição
Federal,
compete exclusivamente à Câmara
Municipal
fixar
os
subsídios
do
Vereadores para a legislatura futura,
revelando-se
desnecessária
a
veiculação em lei a teor do artigo 29,
inciso VI, da Lei Maior, na redação
dada pela Emenda de no 25/2000” (RE
no 1.180.581, Relator Ministro Marco
Aurélio).
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
VEREADORES.
FIXAÇÃO
DE
SUBSÍDIOS.
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA

26
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
MUNICIPAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
MUNICIPAL
EM
FACE
DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA
AO ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL: INEXISTÊNCIA.
(...)
2.
A
fixação
dos
subsídios
de
vereadores é de competência exclusiva
da Câmara Municipal, a qual deve
respeitar as prescrições estabelecidas
na
Lei
Orgânica
Municipal,
na
Constituição do respectivo Estado,
bem como na Constituição Federal”
(ARE
no
763.583,
Relatora
Ministra
Cármen Lúcia - grifei).
“Os requisitos constitucionais para a
fixação dos subsídios dos membros do
Legislativo Municipal estão previstos
diretamente no texto da Constituição
Federal, com as alterações da Emenda
Constitucional 25, de 14/2/2000, cuja
entrada em vigor ocorreu em 1o/1/2001.
Conforme
salientei
anteriormente
(Direito constitucional. 34. ed. São
Paulo: Atlas, 2018, capítulo 8, item
1.6.1), a EC 25/00 alterou os limites
para a fixação dos subsídios dos
Vereadores,
prevendo
sua
fixação

27
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
pelas respectivas Câmaras Municipais
em
cada
legislatura
para
a
subsequente (...).
Com a citada Emenda Constitucional
25/2000,
houve a definição da competência exclusiva da própria
Câmara Municipal para a fixação dos
subsídios de seus membros e o
retorno, em nível municipal, da regra
da
legislatura,
ou
seja,
da
impossibilidade de a Câmara Municipal
aumentar
seus
subsídios
para
a
própria legislatura” (RE no 670.074/MG,
Relator Ministro Alexandre de Moraes -
grifei).
Dentro desse contexto, é lícito
concluir que, relativamente aos membros do Poder Legislativo
Municipal, não prevalece a exigência de lei em sentido estrito
à fixação de seus subsídios, sendo a Resolução o instrumento
normativo hábil para veicular a matéria, desde que observada a
anterioridade da legislatura.
A conclusão que se extrai, portanto,
é a de que os dispositivos normativos impugnados, na parte em
que reajustaram os subsídios dos Vereadores do Município de
Guaiçara, padecem de vício de inconstitucionalidade por

28
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
resultarem de espécie normativa imprópria para dispor sobre o
assunto, traduzindo, também, violação aos artigos 111 e 144
da Carta Paulista, e 29, inciso VI, da Constituição Federal.
Por
derradeiro,
não
vislumbro
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social que justifiquem a modulação dos efeitos da declaração
de inconstitucionalidade das normas impugnadas, observando,
contudo, que não cabe cogitar da devolução de valores
recebidos
com
esteio
na
legislação
ora
reputada
inconstitucional, notadamente por se cuidar de verbas de
caráter alimentício, percebidas de boa-fé2.
Ante o exposto, julgo parcialmente
procedente
a
presente
ação
para
declarar
a
inconstitucionalidade: i) da expressão “do Presidente da
Câmara e dos Vereadores” constante do caput do artigo 17 da
Lei Municipal no 1.866, de 02 de abril de 2005, do Município de
Guaiçara (Lei Orgânica Municipal); ii) do artigo 1o da Lei no
2.482, de 18 de fevereiro de 2014, do artigo1o da Lei no 2.550,
de 10 de fevereiro de 2015, do artigo 1o da Lei no 2.600, de 28
de fevereiro de 2016 e do artigo 1o da Lei no 2.635, de 02 de
março de 2017, todas do Município de Guaiçara, com efeito ex
tunc, sem devolução dos valores, cassada a liminar com
2 No mesmo sentido: ADI no 2281268-97.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Márcio
Bártoli.

29
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2120753-54.2020.8.26.0000
JAE
relação ao texto normativo remanescente. Comunique-se
oportunamente à Prefeitura e à Câmara Municipal, nos termos
do artigo 25 da Lei no 9.868/99.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica